Tribunal: TCU
Processo: 039.756/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3702/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2514/2022-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 17/5/2022-Extraordinária, inserido na Ata no 15/2022-2a Câmara, relativamente ao seu parágrafo, onde se lê: " (...) dar ciência desta deliberação, bem como da instrução à peça 38, ao Ministério da Cidadania e ao inventariante , de acordo com os pareceres emitidos nos autos.", leia-se: " (...) dar ciência desta deliberação, bem como da instrução à peça 38, ao Ministério da Cidadania e aos responsáveis , de acordo com os pareceres emitidos nos autos.", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, conforme com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.756/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Delmiro Barboza de Lima (XXX.896.532-XX); Sidônio Trindade Gonçalves (XXX.513.542-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Alvarães - AM. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.